Tribunal: TJDFT
Processo: 0717852-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão interlocutória (id 64235470) que, no curso do processo no 0700986-40.2020.8.07.0001, movido por MARIA DA GLORIA DE SOUSA SANTOS, indeferiu a produção de prova pericial. A agravante/ré alega, em suma, que o demonstrativo contábil apresentado referente ao PASEP foi elaborado de fora aleatória, “sem a devida atenção aos índices previstos pela Lei Complementar no 26/1975, Decreto no 9.978/2019 e Lei no 9.365/1996 e também aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor.” (id 16990526, pg. 6). Alega, ainda, que o demonstrativo juntado não estabelece a metodologia aplicada, tratando-se de documento produzido de forma unilateral, razão pela qual entende que não pode ser considerado, devendo ser determinada a produção de prova pericial contábil, com a indicação de assistentes técnicos e quesitos. Indica, ainda, a urgente necessidade de concessão do efeito suspensivo em relação a decisão que declarou a incompetência da justiça federal para julgar a causa. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada que indeferiu a realização de prova pericial técnica da agravante. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, in litteris: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que questiona decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial técnica. Ressalto que, em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo diploma processual, e resta claro que não é essa a hipótese dos autos porque o magistrado também indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova na própria decisão agravada. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Com relação à alegada decisão que declarou a incompetência da justiça federal para julgar a causa, vejo que não há qualquer manifestação nesse sentido na decisão agravada, que trata exclusivamente do pedido de produção de provas pericial. Portanto, deixo de apreciar as razões nesse ponto, tendo em vista a falta de interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.